Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Em se tratando de relação de consumo, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica, é necessário demonstrar, além do obstáculo criado ao ressarcimento dos prejuízos ao consumidor, o efetivo abuso de direito, excesso de poder, infração a lei ou contrato social, ou mesmo o estado de insolvência ou encerramento e inatividade da pessoa jurídica, nos termos do Art. 28, §5° do CDC.
2.Presentes tais requisitos e esgotada todas as medidas para localização de bens da empresa devedora, bem como diante de indícios de encerramento irregular das suas atividades, mostra-se devida a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir os bens dos sócios da empresa executada.
3. Agravo conhecido e provido.